Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-24.2020.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800162-24.2020.8.14.0089

APELANTE: NELSICLEY RAMOS DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. 1) ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. 2) NULIDADE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REMESSA AO
PARQUET
PARA
SURSIS
PROCESSUAL. REJEIÇÃO. 3) DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INCIDÊNCIA DA PENA DE DETENÇÃO. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL E INCIDÊNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CABIMENTO.

1) A legítima defesa somente deve ser reconhecida quando os requisitos do art. 25 do CP estejam presentes no caso em concreto. Ainda que haja agressões reciprocas, tendo o réu se utilizado de um terçado e atingido a cabeça da vítima, o uso de meios moderados não se fazem presentes e, portanto, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude referenciada;

2) Não há de se cogitar em Suspensão Condicional do Processo, quando já oferecida a Denúncia e não se fizerem presentes os requisitos insculpidos no art. 89 da Lei 9.099/95;

3) O crime de lesão corporal prevê a pena de detenção, sendo cabível a correção do erro material da sentença que havia fixado pena de reclusão. Em obediência a Súmula nº 17 do E. TJPA, a pena-base deve ser fixada de forma concreta, idônea e individualizada e, tendo o Julgador se utilizado de fundamentos inerentes ao tipo penal, mister a sua fixação no mínimo legal. Ainda que a confissão do agente seja qualificada, deve ser aplicada a atenuante da confissão, contudo, sem redução de pena, consoante termos da Súmula 231 do STJ, temas nº 158 do STF e nº 190 do STJ;

4)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
alterando-se a análise da dosimetria, reduzindo-se a pena para
03 (três) meses de detenção
, mantendo-se os demais trechos da sentença;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
dezoito e vinte e cinco de setembro de 2023 (Sessão n° 29)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NELSICLEY RAMOS DUARTE
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única de Melgaço
, nos autos da ação penal n° 0800162-24.2020.8.14.0089, que desclassificou o crime do art. 121, §2º, II c/c art. 14, II do CP para o art. 129,
caput
do CP, fixando-lhe a pena de 01(um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituindo a reprimenda corporal por uma pena restritiva de direito (um salário-mínimo).

Nas suas
razões recursais
(Num. 11641089 - Pág. 1/10), o apelante pugna pela absolvição, em decorrência da incidência da legítima defesa. Subsidiariamente, aduz a nulidade da sentença, por violação à Súmula nº 337 do STJ, vez que o Julgador não oportunizou o
sursis
processual ao proceder a desclassificação do crime. Caso as teses anteriores não sejam acolhidas, requer a reforma do dosimetria para alteração da pena de reclusão para detenção, nos termos do art. 129 do CP, bem como redução da pena-base ao mínimo legal ou seu redimensionamento na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, devendo, na 2ª fase, incidir a aplicação da atenuante da confissão qualificada espontânea.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11641092 - Pág. 1/9), o Ministério Público requereu o conhecimento e provimento parcial do recurso, para que os autos, sejam remetidos ao Ministério Público, para análise do cabimento da suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula 377 do STJ.

Os autos me vieram conclusos, oportunidade em que determinei a retificação no cadastro das partes e a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 12710435 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. CLAUDIO BEZERRA DE MELO, se pronunciou pelo conhecimento e provimento parcial do Apelo, apenas para alterar a dosimetria da pena, com redução da pena-base, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (Num. 13018438 - Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: RECONHECIMENTO LEGÍTIMA DEFESA

Inicialmente, o apelante pleiteou pela absolvição, na forma do artigo 386, inciso VI, do CPP, diante do reconhecimento da legítima defesa.

Consoante o laudo pericial Num. 11640974 - Pág. 24, a vítima foi atingida na cabeça, com golpe de terçado, restando induvidosa a materialidade do crime, diante da prova da violação à sua integridade corporal.

Tanto a vítima Alexandre Ferreira Palheta (id. Num. 11641044) quanto apelante, verbalizaram que, antes do golpe desferido com um terçado pelo segundo em desfavor do primeiro, eles trocaram agressões físicas mútuas. Tornasse irrelevante a averiguação se a agressão, supostamente repelida pelo apelante, seria injusta, pois, no caso em comento, nitidamente, ausente o requisito da
utilização de meios moderados
, na medida em que, enquanto a vítima armou-se com um pedaço de madeira, o acusado desferiu uma terçadada em sua cabeça, portanto, inaplicável a excludente de ilicitude
[1]
.

Pelas razões expostas, afasto o pleito absolutório.

02.

NULIDADE SENTENÇA: AUSÊNCIA REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DO OFERECIMENTO DE
SURSIS

Subsidiariamente, o apelante sustenta que a sentença deve ser declarada nula, em razão da ausência de remessa dos autos ao Ministério Público, para análise do cabimento da suspensão condicional do processo, em violação aos termos da Súmula 337
[2]
do STJ.

Sem razão o apelante, conforme demonstrarei:

Inicialmente, destaco que a suspensão condicional da pena (art. 77
[3]
do CP) trata-se de instituto diametralmente oposto a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9099/95
[4]
), especialmente porque, na primeira hipótese, o benefício é concedido após a prolação de sentença condenatória em desfavor do beneficiário, enquanto, na segunda, a benesse é ofertada pelo Ministério Público juntamente com o oferecimento da denúncia, portanto, antes da instrução processual.

Não desconheço que
"a proposta de suspensão condicional do processo não se trata de direito subjetivo do réu, mas de poder-dever do titular da ação penal, a quem compete, com exclusividade, sopesar a possibilidade de aplicação do instituto consensual de processo, apresentando fundamentação para tanto.
A iniciativa para propor a benesse é do Parquet; não pode, pois, o Judiciário substituir-se a este"
(AgRg no HC n. 654617/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 11/10/2021) (AgRg no HC n. 676.294/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022 -
grifo nosso
). Portanto, ao
dominus litis
incumbe aferir o cabimento das medidas despenalizadoras contidas na Lei n.º 9.099/95 (Súmula n.º 696
[5]
do STF).

Contudo, no caso dos autos, o réu foi denunciado por homicídio qualificado tentado, por ter desferido uma terçadada, em desfavor de seu cunhado, após discutirem sobre a conduta do réu em relação ao seu enteado Ingrison Palheta Silva. Após a devida instrução processual, o MM. Juízo
a quo
desclassificou a conduta do réu e o condenou como incurso nas sansões do art. 129 do CP.

Imperioso rememorar que os fatos deste processo (nº 0800162-24.2020.0089) foram perpetrados em
19/12/2020
, sendo a denúncia ofertada (Num. 11640996 - Pág. 1) em
10/03/2021.

Na esteira do disposto no art. 383, §1º
[6]
do CPP, o Juiz somente deve remeter os autos ao
Parquet
se houver
a possibilidade
de concessão de
sursis,
desta forma, considerando que, apesar da certidão de antecedentes do réu (Num. 11640977 - Pág. 1), datada de 20/12/2020, atestar que não foi encontrado nenhum registro em seu desfavor, mas em
22/12/2020,
foi distribuído o processo
nº 0800165-76.2020.814.0089
em seu desfavor, no qual foram concedidas medidas protetivas à ex-esposa do ora apelante, tendo a sentença ratificado as medidas protetivas, sendo prolatada em
01/02/21.

Posteriormente, por fatos praticados em
28/03/21
, o ora apelante foi condenado nos autos do processo nº
0800049-36.2021.814.0089
, por violação aos artigos 129, 147, do CP e 24-A da Lei 11.340/2006, na medida em que houve violência doméstica contra sua ex-companheira, sendo-lhe fixadas as penas de 03 meses de reclusão e 03 meses de detenção, tendo a condenação transitado em julgado em 07/06/23.

Assim, considerando que a simples tramitação processual é fator impeditivo para concessão do
sursis
processual (
vide
art. 89 da Lei nº 9099/95) e, na medida em que, a época do oferecimento da presente denúncia (10/03/2021) o apelante já respondia a outro feito (nº 0800165-76.2020.814.0089), por ser incabível o deferimento da suspensão do processo, afasto a nulidade suscitada pela defesa
[7]
.

03.

DOSIMETRIA:

Por fim, o apelante pleiteou pela fixação de pena de detenção, consoante determinação do art. 129 do CP, bem como revisão da pena-base e aplicação da atenuante da confissão.

Merece procedência os pleitos acima especificados. Isto porque, o art129 do CP prevê a aplicação de pena de 03 meses a 01 ano de detenção, pela prática do crime de lesão corporal, devendo ser corrigido o erro material da sentença para condenar o apelante a pena de detenção.

No que se refere a pena-base, verifico que o Julgador a fixou no máximo legal, considerando que o vetor da culpabilidade
[8]
seria desfavorável ao agente. Contudo, os fundamentos utilizados foram inerentes ao tipo penal (lesão leve, conforme laudo pericial), bem como os 08 pontos que a vítima levou não conferem o
plus
necessário para negativação da culpabilidade do réu, razão pela qual, procedo ao seu decote como circunstância desfavorável, fixando a pena-base em 03 meses de detenção.

Na segunda fase, aplico a atenuante da confissão, no entanto, deixo de reduzir a pena, com esteira na Súmula 231 do STJ, temas nº 158 do STF e nº 190 do STJ
[9]
.

Na solidão de causas de aumento e diminuição, torno a pena concreta e definitiva em 03 meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Mantenho a substituição da pena nos moldes prelecionados pelo MM. Juízo
a quo
(prestação pecuniária de um salário-mínimo, no valor de R$ 1.100,00).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a pena final para
03 (três) meses de detenção
, mantendo-se os demais trechos da sentença, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante. Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado. 3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no HC n. 753.154/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022).

[2]
Súmula nº 337 do STJ: É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.

[3]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[4]
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

[5]
Súmula 696 STF: Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.

[6]
Art. 383.

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa,
houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo
, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.

[7]

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA QUE CONDENOU O ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA, ABSOLVENDO-O DAS DEMAIS IMPUTAÇÕES - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO - PARCIAL POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROPOSTA DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 9.099/95 - RECONHECIDA A PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA - REMESSA DO FEITO À PRIMEIRA INSTÂNCIA - NECESSIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO PREJUDICADO - ISENÇÃO JÁ CONCEDIDA EM SENTENÇA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1)
O sursis processual consiste em direito subjetivo do acusado, pelo que não pode o Ministério Público deixar de ofertar o benefício quando o agente a ele fizer jus. 2) Diante da parcial procedência da pretensão punitiva,
e preenchidos os requisitos para a suspensão condicional do processo
, deveria o magistrado determinar o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial de primeira instância, para eventual proposta dos institutos da Lei 9.099/95
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0569.15.002331-9/001, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/05/2022, publicação da súmula em 01/06/2022)

[8]

Culpabilidade: é circunstância judicial desfavorável, levando-se em conta o alto grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, consistente em desferir golpe de terçado na região da cabeça da vítima, a qual, inclusive, levou oito pontos, sendo uma conduta altamente reprovável e que transborda a conduta prevista no tipo penal em abstrato, merecendo uma reprimenda mais forte por parte do Poder Judiciário

[9]
Súmula 231: incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Tema 158/STF: Fixação de pena aquém do mínimo legal, em face da incidência de circunstância genérica atenuante.

Tema 190/STJ: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Belém, 26/09/2023